Tribunal: TJDFT
Processo: 0752389-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752389-75.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS, atualmente em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento das medidas satisfativas. Em suas razões recursais (ID. 78836167) o agravante alega que 29 (vinte e nove) das contas utilizadas para “golpes” pelo whatsapp já estão inativadas pelos próprios usuários, não havendo utilidade em empreender o bloqueio, razão pela qual teria havido a “perda superveniente do interesse de agir no cumprimento de sentença”. Nestes termos, requer que a conversão das perdas e danos se limite apenas à única conta remanescente, que ainda não fora inativada, minorando-se a conversão em perdas e danos – determinada em R$ 500,00 por cada número de telefone utilizado pelos agentes do delito. Em seguida, aduz que há vedação da cumulação da multa cominatória com a conversão em perdas e danos, sob pena de enriquecimento sem causa, e postula, subsidiariamente, o afastamento ou minoração das astreintes. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada. O preparo não foi recolhido. Registro que o cumprimento de sentença já fora extinto, consoante sentença de ID. 256757895 (origem), havendo sido expressamente consignado que, pelo desinteresse recursal das partes verificado pelo Juízo primevo, o trânsito em julgado seria registrado na mesma data. Esta Relatoria, ao tempo que determinou a intimação do agravante para o recolhimento em dobro do preparo, determinou que se manifestasse especificamente em relação à presença da perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que houvera prolação de sentença nos autos originários. Embora devidamente intimado, o agravante nada esclareceu. O preparo, contudo, fora devidamente recolhido em dobro (ID. 78936138). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. No caso em apreço, constata-se que, em 13/11/2025, o d. Magistrado de primeiro grau, julgou extinto o processo pelo pagamento, nos termos do artigo 924, II, do CPC (ID. 256757895, origem). Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Acrescento, outrossim, que em decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau em 01/12/2025 (ID. 258506438), após a interposição deste agravo de instrumento, o d. Juízo da 24a Vara Cível corrigira o erro material do “trânsito em julgado imediato”, contido na sentença proferida posteriormente à decisão agravada. O mencionado equívoco poderia ser a única janela argumentativa, e de oportunidade processual, que possibilitaria a excepcional viabilização da interposição agravo de instrumento, uma vez que o executado havia restado impedido da interposição de apelação tempestiva. Isso porque, como dito, no Juízo de primeiro grau havia sido consignado o trânsito em julgado na data da prolação, ao fundamento da ausência de interesse dos litigantes. De toda sorte, após a referida correção, que fora realizada de ofício pelo juízo primevo, inequívoco que, havendo sentença, bem como existindo interesse recursal para interposição de apelação, e inexistindo trânsito em julgado automático, e sendo a matéria desprovida de qualquer urgência, deve o agravante interpor o recurso apropriado. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025 às 11:03:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora